Tribunal: STF
Processo: ARE 1280376
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás apontou a ausência de indicação do permissivo constitucional, argumento não refutado. O agravante limitou-se a afirmar a existência de repercussão geral e o prequestionamento da matéria. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator